Tribunal: TJDFT
Processo: 0756726-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXONERAÇÃO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. IDOSA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. RISCO DE CEGUEIRA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de autogestão em saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção de dependente (genitora do agravado) no plano de saúde, após o desligamento do titular do cargo público que gerava o vínculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de vício por violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) definir se a operadora de saúde é obrigada a manter a cobertura assistencial de dependente idosa em tratamento de doença grave, mesmo após a rescisão do vínculo contratual do titular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso apresenta fundamentos de fato e de direito que demonstram o inconformismo com a decisão e justificam o pedido de reforma, razão pela qual não se verifica violação ao princípio da dialeticidade.
4. Consoante a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082, a operadora, mesmo após o exercício do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico até a efetiva alta, mediante o custeio integral das mensalidades pelo beneficiário.
5. Na espécie, o relatório médico demonstra que a interrupção do tratamento oftalmológico à dependente (genitora do beneficiário) poderá acarretar dano irreparável (cegueira total), tornando prevalente a proteção à incolumidade física e à dignidade da pessoa humana em relação ao pacta sunt servanda e cláusulas de rescisão unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A operadora de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário portador de doença grave até a efetiva alta médica, independentemente da extinção do vínculo empregatício do titular ou da rescisão unilateral do contrato coletivo, desde que assumida a contraprestação integral.”
---------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, art. 93, IX, art. 196 e art. 230; CPC, art. 11, art. 300 e art. 1.010, II e III; Lei no 9.656/1998, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082 (REsp 1.842.751/RS); TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 1867050, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024; TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 1887913, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.07.2024.